Tribunal: TJMT
Processo: 1030650-92.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1030650-92.2021.8.11.0002
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELNATA LIMA DA SILVA - CPF: 024.828.551-36 (EMBARGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), THIAGO VALDEREDO SOUZA AZEVEDO - CPF: 023.483.761-64 (EMBARGANTE), VALDENIR ROQUE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 023.444.901-24 (ADVOGADO), THIAGO VALDEREDO SOUZA AZEVEDO - CPF: 023.483.761-64 (EMBARGADO), VALDENIR ROQUE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 023.444.901-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS APONTADOS - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO IMPOSTA NO ART. 1.026, §2o, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil não se aplica quando os embargos de declaração não têm intenção de atrasar o processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
em face do v. acórdão, proferido por esta egrégia Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
ELNATA LIMA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, autos no 1030650-92.2021.8.11.0002 -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

Em seus Embargos de Declaração, a parte embargante alega a existência de vícios no v. acórdão.

No primeiro ponto, sustenta que o julgado foi omisso por não ter observado o resultado da perícia realizada em primeira instância, a qual teria constatado que os danos no imóvel decorrem exclusivamente de vícios construtivos e da ausência de manutenção pela parte embargada.

Aduz que a responsabilidade por vícios construtivos é exclusiva do construtor, conforme o artigo 618 do Código Civil, e que sua obrigação como seguradora se restringe aos riscos contratados, os quais não se estendem a falhas de execução ou vícios intrínsecos à construção, nos termos dos artigos 757 e 760 do mesmo diploma legal.

Afirma que o seguro contratado abrange somente riscos de causa externa, e não danos decorrentes de causas internas, como no caso.

Requer, nesse ponto, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

No segundo ponto, a embargante aponta omissão quanto à majoração dos danos morais. Argumenta que o acórdão não considerou a inexistência de ato ilícito praticado pela seguradora que pudesse gerar ofensa à honra ou à personalidade do autor.

Sustenta que agiu no exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil) ao negar a cobertura securitária com base na apólice e que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral

Postula, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e restabelecer o valor da indenização fixado na sentença ou, alternativamente, a redução do montante majorado para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 186, 188, inciso I, 618, 757, 760, 844, 927 e 944 do Código Civil, para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Em suas Contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos.

Sustenta, preliminarmente, que o recurso é incabível, pois a embargante busca, por via inadequada, a rediscussão do mérito já decidido, finalidade estranha aos embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão sobre a ilegitimidade passiva, afirma que o acórdão foi claro e preciso ao fundamentar a responsabilidade da seguradora com base em entendimento consolidado do STJ, que declara nula a cláusula excludente de cobertura para vícios construtivos em contratos do SFH, citando os precedentes mencionados no próprio julgado.

Argumenta que a recusa da seguradora foi injustificada e que a jurisprudência impõe a cobertura de tais vícios, tornando a responsabilidade solidária.

No que tange à majoração dos danos morais, rebate a tese de "mero aborrecimento", descrevendo que os vícios tornaram o imóvel insalubre e inabitável, forçando o autor a desocupá-lo e a arcar com aluguel, situação que transcende o dissabor contratual e viola o direito fundamental à moradia digna, configurando circunstância excepcional que justifica a indenização.

Defende que o valor majorado atende ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da medida.

Sobre o prequestionamento, aduz que o acórdão enfrentou todas as questões jurídicas relevantes, não havendo omissão a ser sanada.

Ao final, requer o não conhecimento dos embargos ou, no mérito, sua rejeição, com a manutenção integral do acórdão, e postula a condenação da embargante por litigância de má-fé, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
em face do v. acórdão, proferido por esta egrégia Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
ELNATA LIMA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, autos no 1030650-92.2021.8.11.0002 -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA EXCLUDENTE. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que reconheceu a existência de vícios construtivos em imóvel, condenando a construtora à reparação dos danos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. A sentença também afastou a legitimidade passiva da seguradora e estabeleceu sucumbência recíproca. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a seguradora pode ser excluída da lide sob fundamento de cláusula contratual que afasta sua responsabilidade por vícios construtivos; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado à extensão do dano experimentado pelo consumidor. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é nula cláusula contratual que exclua da cobertura vícios construtivos, dada a função social do contrato e a proteção ao consumidor. 4. Evidenciada nos autos a existência de vícios construtivos e havendo recusa injustificada da seguradora em cobrir os danos, impõe-se a sua permanência no polo passivo. 5. A indenização fixada em primeiro grau revela-se aquém dos parâmetros jurisprudenciais, diante da natureza do dano, das condições do bem segurado e do abalo experimentado pelo consumidor. Majoração justificada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É nula a cláusula contratual de seguro habitacional, firmado no âmbito do SFH, que exclua da cobertura vícios construtivos do imóvel. 2. Configurado o vício construtivo e a negativa injustificada da seguradora, impõe-se sua responsabilização solidária com a construtora pelos danos causados. 3. A majoração do valor da indenização por dano moral é cabível quando o montante inicialmente fixado não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII; CDC, arts. 12, 14, 51, IV e § 1o, II; CPC, arts. 85 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.975.786/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no REsp no 2.019.311/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.12.2022” (id. 302264369 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Por derradeiro, não se considera os embargos protelatórios, afastando, assim, a incidência do art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026